Tribunal: TJES
Processo: 5000396-02.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-02.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS E SANTOS e outros
INTERESSADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000396-02.2020.8.08.0030

Recorrente: MIQUEIAS DOS SANTOS E SANTOS, RUBENIL FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(a): ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes/autores.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. SEMOVENTE NA ESTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DOS RECORRENTES NA COMARCA DE LINHARES. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, CONDENANDO A PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTOS QUE DENOTAM A RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO FORO
A QUO
. REFORMA ATINENTE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO DELIBERADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA DESTACADAS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A R. SENTENÇA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SUAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese os autores não tenham logrado êxito em evidenciar domicílio na comarca de Linhares, em data contemporânea ao ajuizamento da demanda, não verifico, por outro lado, má-fé de sua parte, ou intuito de ludibriar o juízo, pois os documentos acostados à inicial, relacionados a sua qualificação, inclusive, já delineavam os dados sopesados pelo julgador para afastar a sua competência.

2. Para a aplicação das penalidades por litigância de má-fé demanda-se tanto o ajuste formal às hipóteses legais quanto a verificação do componente de deslealdade processual na conduta da parte. No caso em apreço, o fato dos recorrentes não provarem o domicílio na comarca, por si só, não enseja a conclusão de que tiveram por objetivo enganar o juízo.

3. Assim, em que pese a sentença deva ser mantida incólume, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, no tocante à extinção sem julgamento do mérito, convenço-me da necessidade de reforma, no que respeita à condenação por litigância de má-fé. Por tal razão, afasto as sanções aplicadas e, em virtude do provimento do recurso, deixo de condenar os recorrentes nos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar as condenações impostas na sentença
a quo
decorrentes de litigância de má-fé. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga,e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.